Tribunal: TJSP
Processo: 1001774-54.2024.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ajuizada em face da SABESP e do Município de Campos do Jordão, visando assegurar o fornecimento residencial de água e ressarcimento de danos morais – Causa de pedir fundada em responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito privado – Competência recursal das Colendas 2a e 3a Subseções de Direito Privado, conforme disposto no art. 5o da Resolução no 623/2013

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ajuizada em face da SABESP e do Município de Campos do Jordão, visando assegurar o fornecimento residencial de água e ressarcimento de danos morais – Causa de pedir fundada em responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito privado – Competência recursal das Colendas 2a e 3a Subseções de Direito Privado, conforme disposto no art. 5o da Resolução no 623/2013 deste Tribunal – Mesmo eventual irregularidade na ocupação da área e/ou inclusão do Município no litisconsórcio passivo não atraem a competência da Seção de Direito Público, conforme precedentes do Órgão Especial – Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição dos autos.